Tribunal: TJDFT
Processo: 0712137-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0712137-77.2019.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA RANGEL DA COSTA BICALHO, INSTITUTO ACAO SOCIAL MAO AMIGA, SERGIO RICARDO DA CONCEICAO BICALHO APELADO: D G N TELECOMUNICACOES EIRELI D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Carolina Rangel da Costa Bicalho, Sergio Ricardo da Conceição Bicalho e Instituto Ação Social Mão Amiga contra a sentença de ID 28135789, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação n. 0712137-77.2019.8.07.0020, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para “declarar a nulidade do contrato de franquia firmado entre as partes (ID 44131286) e, por conseguinte, condenar os requeridos à devolução da motocicleta SUZUKI GSX-R à parte autora, além da importância de R$ 100.000,00, monetariamente atualizada (INPC) desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação” e julgou improcedentes os pedidos reconvencionais. Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem os acolheu parcialmente para deferir o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e “a fim de evitar o perecimento do bem, para determinar aos requeridos que procedam à devolução imediata da motocicleta à parte autora” e retificar o valor da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais que os requeridos/reconvintes devem pagar à parte autora para R$4.000,00 (quatro mil reais). Contrarrazões ao ID 31510598. Após a manifestação de ID 32227693, em que ratificou seu interesse recursal, a parte apelante foi intimada a comprovar o recolhimento do preparo ou recolhe-lo em dobro no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 32657380). No entanto, quedou-se inerte, conforme certidão de ID 33096717. É o relato do necessário. Decido. 2. Cumpre ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007 do CPC. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Tal exigência, apenas não recai sobre partes protegidas por isenções legais, elencadas no art. 1.007, § 1o, do CPC[1], ou sobre beneficiários da justiça gratuita, que podem requer a benesse em qualquer fase processual ou grau de jurisdição, nos termos do art. 99 do CPC[2]. Na hipótese, o recurso não veio acompanhado do devido preparo, concedendo-se prazo de 5 (cinco) dias úteis à parte agravante para comprovação ou recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (ID 32657380). Os apelantes foram intimados da referida decisão, porém, conforme certidão de ID 33096717, o prazo concedido transcorreu in albis, tendo encerrado no dia 24/2/2022. 3. Diante do exposto, com fulcro no art. 932, parágrafo único[3], c/c art. 1.007, ambos do CPC, não conheço do recurso de apelação. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de março de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.007. (...) § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. [3] Art. 932. (...) Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível.